Tribunal: TCU
Processo: 008.311/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 013719/2022-11, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado - GD: Teoria quântica de átomos e moléculas aplicada ao estudo das interações intramoleculares não usuais (no da TCE no sistema: 3017/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1408/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em desfavor da Sra. Aline Fonseca Bezerra, em razão de dano ao erário proveniente da concessão de bolsa para a realização de doutorado sem que tenha sido apresentada documentação que comprovasse a obtenção da referida titulação; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente) , conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o) , diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 35 a 37) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 38) ; Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 10/10/2013 (peça 7) , data em que as contas foram apresentadas (art. 4o, inciso II) ; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 35, p. 3) , e atentando que o intervalo havido entre a emissão dos pareceres de 23/11/2015 (peça 9, p. 1) e de 18/4/2022 (peça 9, p. 2) foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, além de prestar a seguinte informação ao CNPq, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.311/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aline Fonseca Bezerra (XXX.110.784-XX) . 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Informação: 1.7.1. ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa/TCU 71/2012.